Tribunal: TJSP
Processo: 1005552-65.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação. Vício redibitório. Compra de veículo usado. Incêndio ocorrido quatro meses depois da aquisição. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão do contrato. Restituição do valor pago pela Autora. Pagamento das despesas com guinchamento do veículo. Dano moral não configurado. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.